Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL PJe N. 1011028-33.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 11955 - COMARCA DE MARCELÂNDIA
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO:
DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA
E M E N T A
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO – PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – CAUTELAR CONCEDIDA.
Diante da plausibilidade dos requisitos da prisão preventiva, em razão da alegada contumácia da requerida, impõe-se o deferimento de medida cautelar visando suspender os efeitos da decisão que revoga a prisão preventiva, dado o fundado risco de prejuízo à ordem pública. Medida cautelar procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011028-33.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA DA SILVA - CPF: 067.591.351-99 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INTERPOSTO – PROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CAUTELAR CONCEDIDA
.

Diante da plausibilidade dos requisitos da prisão preventiva, em razão da alegada contumácia da requerida, impõe-se o deferimento de medida cautelar visando suspender os efeitos da decisão que revoga a prisão preventiva, dado o fundado risco de prejuízo à ordem pública.
Medida cautelar procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Medida Cautelar Inominada
, com pedido de liminar, formulada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Andreia Monte Alegre Bezerra de Menezes, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo juiz da Vara Única da comarca de Marcelândia, que, nos autos de APFD n. 1000470-63.2021.8.11.0109, revogou a prisão preventiva decretada em desfavor de
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
, concedendo-lhe liberdade provisória cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta que no dia 15/6/2021 a requerida foi presa em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Aduz que mesmo estando em prisão domiciliar em razão de outro processo oriundo de Mato Grosso do Sul, a requerida foi abordada pela Polícia, onde tentou dispensar duas porções de substâncias análoga à maconha. Assevera que foi realizada audiência de custódia em 16/6/2021 e apesar do requerimento ministerial pelo decreto de prisão preventiva, o douto juízo concedeu liberdade provisória à requerida, com aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Inconformada com a decisão, a douta acusação interpôs Recurso em Sentido Estrito, onde se pretende o decreto de prisão preventiva da requerida, a fim de assegurar a ordem pública.

Disserta sobre o cabimento da medida cautelar para atribuir efeito ativo à pretensão recursal.

Assim, com esteio nos arts. 932, II e 995, parágrafo único, do CPC e valendo-se do poder geral de cautela, requer se amplie o rol de medidas cautelares para suspender em caráter provisório, os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória à requerida.

Por outro lado, sustenta que a decisão proferida pelo magistrado em conceder a liberdade provisória à requerida foi equivocada, porquanto não há dúvida quanto ao
fumus comissi delicti
, visto que os policiais a abordaram próximo a uma escola com duas porções de substância análoga a maconha, com notórios indícios de traficância, enquanto a requerida deveria cumprir prisão domiciliar, em razão dos autos da ação penal pelo crime de tráfico de entorpecentes, em trâmite na Comarca de São Gabriel do Oeste-MS.

Não obstante, aduz que a requerida responde, ainda, a duas ações penais na Comarca de Marcelândia-MT por tráfico e associação ao tráfico, ao passo que o
periculum libertatis
estaria configurado por sua completa desídia perante a Justiça, pois mesmo tendo sido concedida prisão domiciliar em 04/05/2021, 41 (quarente e um) dias depois foi presa novamente por suposto tráfico de entorpecentes.

Por fim, afirma que a increpada não é imprescindível para os cuidados dos filhos menores, que residem com a avó materna em Marcelândia-MT e durante a audiência de custódia informou que sofreu um aborto e não está mais gestante. Assim, aduz que em liberdade a requerida reiterará a conduta criminosa, o que torna a prisão medida imprescindível para a garantia da ordem pública.

Nesses termos, o Ministério Público requer seja autuada e processada a presente demanda, urgentemente, com o seu recebimento e o deferimento liminar da medida cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto até o seu julgamento definitivo ou eventual perda do objeto, eis que presentes a probabilidade do direito e o grave risco de dano irreparável e, no mérito, seja julgada procedente a presente medida cautelar, tornando definitiva a liminar concedida.

Instruiu o pedido com os documentos constantes do id. 91628990 a 91637967.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de pesquisa de prevenção não apontou feitos anteriores capazes de atrair a redistribuição por prevenção [id. 91806990].

A certidão no id. 91806991 assinala que o processo e julgamento da medida cautelar em matéria criminal independe do prévio recolhimento de custas iniciais [art. 77 do RITJMT].

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em 29/6/2021 [id. 92312460].

O Juízo de origem foi notificado via carta de ordem registrada sob o NU 1000555-49.2021.8.11.0109, para prestar informações sobre o pedido, bem como para citar a parte contrária para resposta [id. 94266495].

Em 02/5/2022, a Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Júlio Vicente Andrade Diniz, apresentou resposta à medida cautelar [id. 126614179, pp. 6-7 a 126614180, pp. 1-7, fls. 131/140-pdf], pugnando pela mantença integral do
decisum
vergastado.

Em 04 de abril de 2022, aportou aos autos, informações da autoridade judiciária de origem [id. 127984693, pp. 2-7, fls. 210/215-pdf], confirmando a emissão de ordem de soltura da requerida, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas, bem como assinalando que em relação à persecução penal, a requerida foi citada para apresentar defesa prévia na data de 17/3/2022.

A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Élio Américo, pugna pela
procedência
da pretensão ministerial de primeiro grau:

“
Medida Cautelar Inominada – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – concessão de liberdade provisória na audiência de custódia – irresignação ministerial – pretendida concessão de efeito suspensivo ativo ao RESE interposto contra a decisão que concedeu liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – possibilidade – segregação que se amolda perfeitamente à hipótese prevista no inc. I do art. 302 do CPP – fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados – reforma do decisum que se impõe – P ela procedência da ação
” [id. 130366666, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar inominada manejada com vistas a amparar a pretensão antecipatória da decretação da prisão preventiva em desfavor de
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
, em sede de recurso em sentido estrito já interposto na origem.

Desde logo, reitero os fundamentos lançados na decisão que analisou o pedido de prestação de tutela de urgência, filiando-me à corrente que considera
cabível
, em hipóteses excepcionais e de urgência, o adiantamento dos efeitos do provimento do recurso em sentido estrito interposto em face de decisão de primeiro grau.

Assim, admito o processamento da medida cautelar e passo ao enfrentamento da questão apresentada pelo peticionante.

Consta das inclusas peças de informação, em especial, o auto de prisão em flagrante delito n. 92.6.2021.9452, registrado sob o NU 1000470-63.2021.8.11.0109 [id. 91628990, pp. 2-31, fls. 18/47-pdf], por volta de 10h05min do dia 15/6/2021, a requerida foi abordada e surpreendida em via pública, nas proximidades da Escola Castro Alves, bairro Vila Esperança, em Marcelândia/MT, por policiais militares tentando se desfazer de dois invólucros contendo maconha, com peso total de 53g, em tese, destinada ao comércio malsão.

Submetida à audiência de custódia no dia 16/6/2021, a autoridade judiciária de origem homologou o auto de prisão em flagrante delito e, atendendo a pedido expresso da defesa e refutando as aduções ministeriais de primeiro grau, que pedia a conversão em prisão preventiva,
concedeu
à requerida, liberdade provisória vinculada ao cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão constantes do art. 319 do CPP, enfocando,
verbis
:

“[...]
embora exista prova da materialidade e indícios da autoria, não se faz presente o ‘periculum in mora’, haja vista que os elementos dos autos, demonstram que, por ora, a liberdade da flagrada não consistirá em risco à ordem pública, à garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução processual. Importante consignar que conforme o ‘termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório’, a acusada possui residência fixa, deixando de existir indícios de que irá se furtar da aplicação da lei penal e à garantia da instrução criminal.
[...]

No presente caso, a flagrada foi presa por, em tese, ter cometido o crime descrito no artigo 33 da Lei n 11.343/06, que possui pena superior a quatro anos de reclusão. Contudo, não vejo nos autos a presença dos outros requisitos. Em consulta aos seus antecedentes, verifico que a custodiada não possui uma extensa ficha criminal, possuindo somente dois processos em seu nome, bem como ainda não possui nenhuma condenação transitada em julgado. Também é possível verificar, conforme termo de apreensão, que foi uma quantidade pequena de droga apreendida, 53 – cinquenta e três – gramas de maconha, divididas em duas porções, o que não justifica o decreto prisional. Assim, em que pese possuir sanção superior a quatro anos de reclusão, não vislumbro, neste momento, o periculum in mora, restando inadequada e desproporcional a prisão para o caso em comento.

As demais hipóteses também não se enquadram no caso dos autos.

[...] Logo, não estão configurados os elementos necessários à manutenção da custódia. Outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do CPP. Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2o), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação das medidas cautelares, diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. No presente caso, não se encontrando presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, vislumbra-se o cabimento da aplicação das medidas cautelares, na forma do Código de Processo Penal.

Por fim, o artigo 350 do Código de Processo Penal preconiza que ‘o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328, deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso’. No caso em tela, considerando que a custodiada informou encontra-se desempregada, revela-se lícito, então, concluir que a flagrada não possui condições financeiras para tanto. Assim, ausentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, resta à concessão da liberdade provisória sem fiança, a custodiada DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA SILVA, por não possuir condições financeiras, sob as condições dos artigos 327 e 328 do CPP, acompanhada ou não de outras medidas cautelares, como prevê o artigo 350 do CPP. Entendo que a liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares mostram-se adequadas às circunstâncias do fato e às suas condições pessoais.

Por todo o exposto, considerando a aplicação da nova lei, com base nos artigos 310, inciso III, 312, 319, III, IV e VIII, 325, I, todos do Código de Processo Penal, a custodiada DEUSIANE FERNANDA DE SOUZA SILVA, CONCEDO a liberdade provisória sem fiança, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO DEVA PERMANECER PRESA. b) APLICO a flagrada as seguintes medidas cautelares: b.1) proibição de acesso ou frequência a bares e estabelecimentos congêneres; b.2) proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 dias, sem autorização judicial; b.3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando, no período das 22:00 às 6:00 horas, salvo por motivo de trabalho. Por ocasião da soltura da presa, deve ser registrado no mandado (ou carta precatória) o endereço onde irá residir. Cientifique-se a flagrada de que o não cumprimento de qualquer das condições poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos dos artigos 282, § 4o e 312, parágrafo único, ambos do CPP
” [id. 91637958, pp. 19-20, fls. 68/69-pdf].

In casu
, verifica-se que, de acordo com o contexto fático apresentado pela douta acusação, a requerida, em tese, praticou crime de tráfico de drogas em via pública da comarca de Marcelândia/MT, quando deveria estar cumprindo prisão domiciliar deferida 41 dias antes, nos autos de n. 0000677-56.2021.8.12.0043, da comarca de São Gabriel do Oeste/MT.

Sem embargo, ainda, a própria autoridade judiciária de origem, ao prestar informações nos autos, esclareceu que a citação da requerida, para responder à presente medida cautelar,
somente foi possível na Cadeia Pública da comarca de Colíder/MT
, porque ela foi presa
preventivamente
nos autos de Ação Penal 1000870-77.2021.8.11.0109, e que, segundo consulta ao sistema de informações da plataforma PJe, está vinculada aos autos de Representação por Prisão Preventiva n. 1000770-25.2021.8.11.0109, decorrente da imputação de outros fatos em tese delituosos, consoante se depreende do despacho no id. 126614184, p. 2, fl. 167-pdf.

A respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a prisão cautelar debatida.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes
” [STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018].

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente
” [STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017].

Ante o exposto, com o parecer,
julgo procedente
a medida cautelar ajuizada pelo
Ministério Público da comarca de Marcelândia/MT
, diante da identificação de elementos que denotem o
periculum libertatis
, para
o fim de suspender a decisão
lavrada nos autos de APFD n. 1000470-63.2021.8.11.0109, que tramita perante o Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia/MT, e, por consequência,
revigorar a prisão preventiva
decretada contra
Deusiane Fernanda de Souza da Silva
, qualificada, determinando que o Juízo de origem expeça mandado de prisão preventiva em desfavor daquela, para o devido cumprimento, até a resolução de mérito do recurso em sentido estrito aviado nos autos em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022